Tribunal: CARF
Processo: 12326.005222/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.005222/2010-13
ACÓRDÃO
2002-008.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURA DE ALMEIDA SIMOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE CARNÊ-LEÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos o recolhimento total do carnê-leão referente aos
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe
restabelecer a compensação do imposto recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005222/2010-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação
Indevida de Carnê Leão.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O(A) contribuinte supra identificado(a) foi notificado(a) a recolher Imposto de
Renda Pessoa Física decorrente da glosa de compensação indevida de carnê-leão,
código 0190, no valor de R$ 8.558,48. A Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da(s) folha(s) 6 descreve a infração e a respectiva base legal.
O(A) notificado(a) impugna o lançamento através do documento da(s) folha(s) 3 e
4 e Declaração de Ajuste Anual do IRPF de folhas 12 a 15.
...
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Comprovado nos autos o recolhimento parcial do carnê-leão
referente aos rendimentos informados na Declaração de Ajuste
Anual - DAA cabe restabelecer a compensação no limite do imposto
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2015 (AR e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 09/11/2015 (protocolo de e-fls. 55), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recolhimentos dos
valores lançados no carnê-leão estão comprovados nos autos e que apenas não foi considerado
pela primeira Instância um DARF no valor de R$1.069,81 (e-fls. 62), acrescido de multa e juros de
mora, erroneamente preenchido com Período de Apuração 30/01/2008.
O julgamento foi convertido em diligência em 26/07/2023 (e-fls.73 e ss.), uma vez
que necessário se fazia a verificação da alocação de valores pagos com preenchimento incorreto
de DARF . Atendendo à diligência, foi anexada pela DRFB jurisdicionante a manifestação
competente (e-fls. 78 e ss.), onde em suma foi esclarecido que “... a contribuinte recolheu o total a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005222/2010-13
3
título de carnê leão para o IRPF 2008, de R$12.837,72, sendo R$4.279,24 no código 0190 e
R$8.558,48 no código 0191, valores esses compatíveis com a DIRPF do exercício 2008.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de compensação indevida de carnê-
leão no valor de R$1.069,81.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Dos documentos acostados aos autos fl(s).9 a 15 e pesquisa nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, confirma-se
parcialmente a retenção e o recolhimento do imposto glosado.
Assim, comprovado o direito à dedução do montante efetivamente recolhido
e/ou retido, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, com
base no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995, deve ser concedido valor do
imposto de renda a título de carnê-leão glosado pelo lançamento no montante de
R$ 7.488,67.
Da análise dos documentos anexados aos autos e dos sistemas internos (SIEFWEB)
da RFB verifica-se que o notificado efetuou recolhimentos no código de receita
0191 quando deveria tê-lo feito no 0190. Todos os recolhimentos das
competências de 2007, cód. 0190 e 0191, totalizam R$11.767,91. Logo, não
comprova integralmente o imposto declarado, mantida a glosa de R$1.069,81. Os
recolhimentos efetuados no Código de Receita 0191 deverão ser vinculados ao
presente lançamento.
...
Diante dos esclarecimentos apostos pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo de Lançamento Eletrônico CONTELET (DRF/NIU/RJ) em resposta de diligência (e-fls.
78/79), claro está que deve ser dada razão à pretensão da contribuinte, que realmente recolheu
todo o valor devido a título de carnê leão referente ao ano calendário 2007. Senão, vejamos os
seguintes excertos da contundente manifestação da CONTELET:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005222/2010-13
4
1. Primeiramente cumpre esclarecer que os recolhimentos a título de carne leão,
código de receita 0190, não ficam alocados a nenhum débito e sim vinculados ao
valor total declarado na DIRPF do exercício posterior. Outro ponto importante a
ressaltar, é que o sistema identifica os pagamentos com o código 0190 pelo
vencimento e a partir daí infere o período de apuração a que esse pagamento se
refere. Como exemplo, podemos citar um DARF pago com vencimento
30/01/2008. Nesse caso o sistema vincula esse DARF ao ano-calendário 2007, cujo
PA seria 31/12/2007, mesmo que a contribuinte tenha pago o DARF com erro no
período de apuração.
2. Dessa maneira verificou-se que a contribuinte recolheu 12 DARFs, a serem
vinculados na DIRPF do exercício 2008, com valor total original de R$12.837,72,
compatível com o declarado na DIRPF 2008.
3. Entretanto, efetuou o pagamento dos primeiros oito (8) DARFs com erro no
código de receita (0191 ao invés de 0190), o que ensejou a emissão da
Notificação de Lançamento 2008/872022041918398 , que glosou o valor de
R$8.558,48. O valor da glosa é exatamente o valor de mesmo que o recolhido no
código errado.
...
4. Apesar do erro da contribuinte, ao realizar o pagamento do DARF em
11/02/2008 informando o período de apuração 30/01/2008 ao invés de
31/12/2007, o sistema da DIRPF reconhece que o pagamento está vinculado ao
ano-calendário 2007, exercício 2008, pois a contribuinte pagou com o
vencimento correto, 30/01/2008 e dessa maneira o sistema inferiu que o DARF se
referia ao PA 31/12/2007. ... (grifado no original)
...
Por todo o exposto, conclui-se que a contribuinte recolheu o total a título de
carne leão para o IRPF 2008, de R$12.837,72, sendo R$4.279,24 no código 0190 e
R$8.558,48 no código 0191, valores esses compatíveis com a DIRPF do exercício
2008. (ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão recursal, com afastamento total do lançamento a título de compensação indevida de
carnê leão ainda subsistente.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.005222/2010-13
5
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original